Tribunal: TJMT
Processo: 0002241-23.2016.8.11.0092
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002241-23.2016.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DILSON DE JESUS CARVALHO - CPF: 565.504.649-00 (APELANTE), MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 542.375.211-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DILSON DE JESUS CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E COM
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO - PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS - ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003 DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA - ATENUANTE - REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO, COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, o laudo pericial foi claro e preciso ao atestar que a arma de fogo encontra-se com a numeração suprimida, de forma que é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
“
estando o número de série da arma de fogo raspado ou suprimido (situação essa comprovada nos autos),
a conduta do
agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito
, (...)
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 864.075/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 21/06/2016).

Ademais, o simples fato de portar ilegalmente arma de fogo com numeração suprimida caracteriza a conduta descrita no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, que tem por objetivo proteger a segurança pública e a paz coletiva.

Não tendo sido arguida a alegada inépcia da denúncia no momento oportuno, insurgindo-se a defesa contra a inicial somente depois de prolatada a sentença condenatória, operada está sua preclusão.

Se a denúncia narra em que consistiu a ação criminosa do apelante no delito em que lhe incursionou, em obediência aos requisitos traçados no art. 41 do CPP, permitindo o exercício da ampla defesa, é inviável acolher-se a pretensão de invalidade da peça vestibular.

A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002241-23.2016.8.11.0092

APELANTE: DILSON DE JESUS CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Relatório:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, a pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito.

O Ministério Público denunciou o apelante, como incurso nas sanções do artigo 16, IV da Lei 10.826/2003, pela prática do seguintes fatos delituosos, ID. N. 92070485

“ (...)

No dia 15 de outubro de 2016, por Volta das 11h50min, na Rodovia MT 100 KM 51, trevo de entrada para distrito do Buriti, o denunciado DILSON DE JESUS CARVALHO transportava arma de fogo do tipo revolver, da marca “Taurus”, calibre 38,
número de série suprimida,
de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 08, Boletim de Ocorrência de fls. 24/25 e Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo às fls. 30/31/32.

Consta nos autos que a guarnição da Policia Militar foi acionada via celular da Viatura pelo investigador de polícia civil, Ricardo de Brito, onde informou que um cidadão com uma motocicleta de cor preta e com camisa de cor laranja estava saindo da cidade de Alto Araguaia sentido Alto Taquari, e que estaria portando arma de fogo.

Diante disso, os policiais deslocaram-se até a rodovia MT 100 e abordaram DILSON DE JESUS CARVALHO, que transportava arma de fogo apreendida.

Interrogado, o denunciado confessou que a arma lhe pertencia, porém não possuía autorização ou registro da referida arma. Submetida a perícia (fls. 30/31/32) a arma de fogo demonstrou-se eficiente para a realização de disparo. (...)”

Sobreveio a sentença em 23 de janeiro de 2020
, julgando procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante
DILSON DE JESUS CARVALHO
como incurso na sanção prevista no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, a pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, a ser estabelecida pelo juízo da execução penal. (id. n. 92071491)

Em suas razões (Id 92071967), a defesa pleiteia
a)
inépcia da inicial acusatória;
b
) desclassificação do crime previsto no art. 16 Lei n. 10826/03 para o delito do art. 14 da mesma lei;
c)
a redução da pena intermediária para abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea, com o afastamento do enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
, pugna pelo não provimento do recurso defensivo (id. 92071972).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, opina pelo não provimento do recurso defensivo (id. 93158969).

Por fim, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DILSON DE JESUS CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Voto:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A) Alegação de inépcia da denúncia:

Pretende, assim, seja anulada a ação penal em razão da alegada inépcia da exordial acusatória.

Inicialmente, registro que a pretensão defensiva relativa à inépcia da denúncia não foi arguida no momento oportuno,
havendo insurgência contra a peça ministerial somente após prolatada a sentença condenatória
, circunstância que, à luz do art. 569 do Código de Processo Penal e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, acarreta sua preclusão.

" (...) alegação de trancamento da ação penal, pela inépcia da denúncia, deve ser feita em momento anterior à prolação da sentença, sob pena de preclusão"
(v.g. HC 28.541/PR, 5ª Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 21/06/2004.)

Ainda que assim não fosse, em exame breve da inicial ofertada contra o apelante pela suposta prática do crime
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e com numeração suprimida, não se vislumbra sua alegada inépcia, porquanto se infere ter sido formulada em obediência aos requisitos traçados no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a ação criminosa do delito em que lhe incursionou, com todos os elementos indispensáveis, a existência do crime em tese, bem como a respectiva autoria, com indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, possibilitando ao acusado o pleno exercício do direito de defesa.

Assim, não tendo sido a questão da inépcia da denúncia alegada no momento devido, acarretando sua preclusão, e constatando-se ademais que a peça vestibular atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não há falar-se em trancamento da ação penal.

b) Do pedido de desclassificação para o delito do artigo 14 da lei n. 10.826/2003.

Aduz o apelante que a imputação que Ihe é feita deve ser desclassificada para o delito descrito no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, sob o argumento que a arma apreendida não estava com a numeração raspada e sim inelegível, além da arma estar
desmuniciada.

Sem razão a defesa, isso porque, consta no laudo Pericial, in verbis:

“ (...) Laudo Pericial Criminal ( 220.2.03.2016.016273-01)

3.2 – (revelação)

A arma foi submetida a exame metalográfico no intuito de revelar a numeração de série, diante da ausência da mesma,
não obtendo êxito na revelação.

(...)

Os caracteres de numeração de série da arma questionadas foram suprimidos.
“ (id. n. 92070497).

O laudo foi claro e preciso ao atestar que a arma de fogo encontra-se com a numeração suprimida, de forma que é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
“
estando o número de série da arma de fogo raspado ou suprimido (situação essa comprovada nos autos),
a conduta do
agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito
, (...) pois a intenção da lei foi punir com maior severidade aquele que, de qualquer modo, anula marca ou sinal distintivo da arma, permitindo-se sua transmissão a terceiros ilegalmente e obstaculizando/dificultando a identificação do verdadeiro proprietário do armamento.”
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 864.075/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 21/06/2016).

Ademais, por se tratar de um crime que não exige a ocorrência de resultado naturalístico, é irrelevante se a arma estava ou não municiada, consumando-se a prática delitiva pela simples conduta do autor em portar arma de fogo com número de série suprimido, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Logo, configurado está o crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, haja vista tratar-se de crime de mera conduta, de perigo abstrato, não sendo exigível a demonstração de efetivo perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.

c) Fixação da pena aquém do mínimo legal

Pretende o recorrente a fixação da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com o afastamento do enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Não desconheço que a temática ainda comporta debates doutrinários, contudo,
na seara jurisprudencial, não há vacilação em afastar o entendimento esposado pela Defesa.

A Suprema Corte Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, apreciou a matéria e consignou a impertinência da fixação da pena aquém do mínimo legal com fulcro nas atenuantes descritas no Código Penal, o que não induz afronta aos princípios constitucionais.

Confira-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade
. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.” (RE 597270 QORG / RS - Rio Grande do Sul. Repercussão geral na questão de ordem no recurso extraordinário. Relator(a): Min. CEZAR PELUSO. Julgamento: 26/03/2009).

Em datas posteriores, as Turmas do Supremo Tribunal Federal reafirmaram o entendimento exposto acima, senão vejamos:

“É firme a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que, ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição
, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal
. IV - Habeas corpus não conhecido.”
(HC 100371, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 27/04/2010, DJe-091 DIVULG 20-05-2010 PUBLIC 21-05-2010 EMENT VOL-02402-04 PP-00884).

Nesse sentido é o entendimento Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto,
inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte.
(AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)”

Com isso, inviável, na espécie, o afastamento do entendimento exposto no enunciado nº 231 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantida a pena no mínimo legal.

À vista do exposto e em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021